Tribunal: STF
Processo: AI 314616
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
               I. - Somente a ofensa direta à Constituição dá ensejo à
via extraordinária.
               II.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art.
5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal. Ademais, a apreciação da matéria
não prescindiria do exame da questão de fato, o que não é possível em sede
extraordinária.
               III.- Inviável o exame de prova em sede de recurso
extraordinário (Súmula 279/STF).
               IV.- Agravo não provido.